Tribunal: TJMT
Processo: 1019988-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019988-70.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EDEILDO BATISTA SANTOS - CPF: 066.932.004-86 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUCIRENE BISPO SANTOS - CPF: 040.368.814-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1019988-70.2024.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDEILDO BATISTA SANTOS

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIME DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RÉU NÃO LOCALIZADO– CITAÇÃO POR EDITAL – PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO - PRESSUPOSTOS AUSENTES – FUGA DO DISTRITO DA CULPA NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

À medida que o recorrido não se furtou em ser interrogado pela Autoridade Policial, e, inexistindo medida cautelar de manutenção de endereço atualizado, não há cogitar em fuga do distrito da culpa e, tampouco, em preterimento da instrução criminal e aplicação da Lei penal.

Inexistindo nos autos registro de novos procedimentos criminais em desfavor do agente ou que tenha descumprido medida protetiva, não se justifica a decretação da prisão preventiva, por falta do pressuposto da contemporaneidade, conforme inteligência do § 1o, do art. 315 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis-MT, que indeferiu pedido de prisão preventiva.

Busca o decreto de prisão preventiva do recorrido, ao argumento, em suma, de que garantirá a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal (id.

162099246 - Pág.1- 5).

Em contrarrazões, o recorrido postula pelo não provimento do recurso ministerial (id. 162237683 - Pág. 2).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (id. 229763694).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Basicamente, o mérito recursal resume em averiguar se há como decretar a prisão preventiva do recorrido.

Conforme se infere da decisão objurgada, o juízo de origem, em razão do desconhecimento do paradeiro do acusado, determinou sua citação por edital, com a suspensão do feito e do curso do prazo prescricional.

Ainda, de forma lacônica, porém fundamentada em precedente do STJ, no sentido de que a simples não localização do réu não gera presunção de fuga, indeferiu a representação pela prisão preventiva formulada pela acusação.

Imputam-se na denúncia três fatos delituosos supostamente praticados pelo recorrido Edeildo Batista Santos, consistentes em ameaçar a vítima e ingressar em seu domicílio sem a devida autorização, além de agredi-la fisicamente.

Também consta que ele teria entrado em vias de fato com a filha da ofendida.

As investigações iniciaram-se por Portaria, em decorrência da notícia crime feita pela ofendida.

O recorrente foi interrogado durante o inquérito policial, oportunidade em que negou os fatos a ele imputados.

Ainda foram concedidas medidas protetivas em favor da vítima.

Por essa breve contextualização, pode-se concluir que agiu com acerto o juízo de origem ao indeferir o pleito de decreto de prisão preventiva.

Os delitos de ameaça e de invasão de domicilio imputados são de menor potencial ofensivo, visto que a pena máxima não ultrapassa 02 anos.

Igualmente,

mesmo que tenham sido praticadas contra mulher, em ambiente domiciliar, as supostas lesões não foram de natureza grave ou gravíssima, o que também elide o argumento da gravidade concretada conduta.

Ao analisar a descrição fática acusatória, não se vê elementos denotadores de uma gravidade exacerbada, além da esperada ao delito.

Nisso, resta afastado o argumento de ser grave a conduta, independentemente de praticada contra a mulher e em contexto de violência doméstica.

Igualmente, o recorrente, ao ser instado a comparecer a delegacia, prontamente cumpriu o determinado, a denotar cooperar com a justiça.

Demais, na oportunidade, não fora imposto nenhum compromisso no sentido de manter o endereço atualizado nos autos, mesmo porque ainda tratava-se apenas de investigações.

À medida que o recorrido não se furtou em ser interrogado pela Autoridade Policial, e, inexistindo medida cautelar de manutenção de endereço atualizado, não há cogitar em fuga do distrito da culpa e, tampouco, em preterimento da instrução criminal e aplicação da Lei penal.

Neste ponto, registro que o argumento utilizado pelo Ministério Público, no sentido que o recorrente estaria se ocultando para ser localizado, não se sustenta por si só, haja vista ser prevista outra medida processual mais branda para essa hipótese, que seria a citação por hora certa, constante no artigo 362, do CPP.

Ao ler as certidões dos oficiais de justiça constante nos autos, não se vê qualquer relato no sentido que o recorrente estaria realmente se ocultando, mas apenas que ele não foi localizado no endereço indicado, nas oportunidades em que foi procurado.

Aliás, quando da primeira tentativa de localização frustrada, a qual suspostamente teria evidenciada a ocultação, consoante afirmado pelo Ministério Público, este, em vez de postular pela citação por hora certa, preferiu indicar outro endereço, a denotar que não ficou demonstrado que o recorrente estaria tentado se ocultar para não ser citado pessoalmente.

Do mesmo modo, na segunda tentativa de localização, mediante carta precatória, o recorrente não foi encontrado porque havia se mudado do Estado de Alagoas para o Estado de Mato Grosso.

Importante registrar que há outros meios de se localizar o réu, que não seja a excepcional medida de prisão, a qual não serve para essa finalidade.

Em consulta no PJE, constata-se que, nos autos da Medida Protetiva de Urgência no 1026514-15.2022.8.11.0003, o recorrido Edeildo Batista, espontaneamente, constituiu advogado nos autos, juntado procuração, a fim de se habilitar.

Esse fato,
per si
, já é suficiente para afastar o argumento de que o acusado estaria se furtado da justiça.

O recorrente também não conseguiu demonstrar, com fatos concretos, que a ofendida esteja em perigo com a liberdade do recorrido, bem como que as medidas protetivas impostas foram descumpridas.

A propósito, os autos da Medida Protetiva de Urgência no 1026514-15.2022.8.11.0003, foram arquivados definitivamente, em sentença de id. 104557447, ao fundamento, em suma, que teria caráter provisório e cumprido sua finalidade.

Vê-se que não há qualquer notícia acerca de um suposto descumprimento da medida protetiva por parte do recorrente, fato que, caso provado, poderia servir como fundamento de eventual decreto de prisão cautelar.

Deveras, inexistindo nos autos registro de novos procedimentos criminais em desfavor do agente ou que tenha descumprido medida de protetiva, não se justifica a decretação da prisão preventiva, por falta do pressuposto da contemporaneidade, conforme inteligência do § 1o, do art. 315 do CPP.

Com essas considerações, em que pese o zelo Ministerial em tentar impedir que o feito fique sem resolução e prescreva a pretensão punitiva Estatal, não se podem desconsiderar os meios legais mais brandos criados para esse desiderato, ainda mais quando ausentes os pressupostos da cautelar extrema.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito, e, em dissonância ao parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter a decisão atacada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024